Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ELEIÇÃO. CONSELHEIRO. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle do Poder Judiciário, em relação ao processo eleitoral de escolha dos conselheiros da entidade de previdência privada, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao regulamento eleitoral.
2. Nesse contexto, não é devida a ingerência do Poder Judiciário no processo eleitoral, sem que haja a demonstração de máculas que interfiram no resultado e na participação legítima dos candidatos que preencham os requisitos do regulamento.
3. No caso, não se vislumbra que o pleito eleitoral tenha violado as normas previstas na legislação de regência e no regulamento eleitoral da entidade apelada.
4. A partir da valoração da prova produzida nos autos, não há como se reconhecer a tese sustentada pelo apelante de que os candidatos não teriam sido esclarecidos sobre a forma de juntada da documentação exigida no ato da inscrição.
5. Em ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC), o autor não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer irregularidade imputável à requerida.
6. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante dessa. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
7. Na hipótese, o juízo de origem julgou improcedente o pedido. A incidência dos percentuais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor de R$ 2.000,00, atribuído pelo próprio apelante à causa, acabaria por resultar em quantia irrisória, o que autoriza a fixação da referida verba por equidade.
8. Não há excesso e tampouco se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado pelo sentenciante a título de honorários advocatícios, mormente em se considerando o nível de complexidade da causa, o tempo de tramitação do feito (aproximadamente 5 meses), e os atos realizados pelo patrono da parte adversa, inclusive em resposta ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente. Sendo assim, o arbitramento em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e condizente ao trabalho desempenhado no presente feito.
9. Apelação conhecida e desprovida.